Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734876-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ROBERTO NESPOLI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS POR LEI E PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, não há o que prover com relação ao pedido de concessão do benefício. 1.1. Pela mesma razão, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. 2. O pedido de condenação do apelado ao pagamento de danos morais não foi aventado ao longo do processo, razão por que sequer foi apreciado pelo juízo de origem. Analisar tal pedido neste momento implicaria supressão de instância, o que é vedado. 3. A petição inicial define os limites da lide, consubstanciada na causa de pedir e no pedido. Se o próprio autor/apelante, na petição inicial, limitou sua insurgência ao período entre agosto/1988 e março/2017, não há que se falar em nulidade do laudo pericial pelo qual considerado o mesmo lapso temporal para a elaboração dos cálculos. 4. Os índices oficiais que regem o PASEP são definidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. 4.1. No laudo pericial foram destacadas algumas incongruências nos cálculos elaborados pelo autor/apelante: “A parte autora, a partir do saldo existente em agosto/1988, na importância de Cz$ 87.165,00 (oitenta e sete mil, cento e sessenta e cinco cruzados) corrige o respectivo valor mensalmente por índices que entende como devidos, em total desarmonia com os regulamentos emanados do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; Não decota o valor de rendimento pago em 17/01/1991 no valor de Cr$ 1.244,54; Não aplica o fator de redução da TJLP em dissonância com o artigo 12 da Lei 9.365/961 e com a Resolução CMN no 2131/94 ( )”. 4.2. Insubsistente, portanto, o pedido de restituição dos alegados valores desfalcados da conta PASEP, não verificada, no laudo pericial, qualquer inconsistência na administração da conta pelo BANCO DO BRASIL S/A. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 472, 473, §2o, e 480, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial teria se revelado insuficiente para o deslinde da controvérsia, porquanto não teria analisado a integralidade do período de vigência da conta do PASEP do insurgente; c) artigo 373, §1o, asseverando ser devido o reconhecimento da responsabilidade da parte recorrida e o direito à indenização pela má-gestão da conta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com o Tema 1.150 do STJ. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”. (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, §1o, 472, 473, §2o, e 480, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79549547. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18